Tribunal: TJBA
Processo: 0002964-74.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002964-74.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, FABIANO MOTA SANTANA, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, FABIANO MOTA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS MANTIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por sociedade de economia mista contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após determinação do Supremo Tribunal Federal para aplicação da tese firmada no Tema 865 da Repercussão Geral. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido de restituição de valores bloqueados judicialmente e contradição na manutenção da multa e dos honorários advocatícios após a adoção do regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pleito de restituição de valores bloqueados via SISBAJUD; (ii) determinar se é contraditória a manutenção da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação após a submissão da obrigação ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi proferido exclusivamente para adequar o regime de pagamento da indenização expropriatória à sistemática de precatórios, nos termos do Tema 865 do STF, não abrangendo a análise de devolução de valores bloqueados, matéria que deve ser submetida ao juízo da execução.

A pretensão de restituição dos valores bloqueados judicialmente ultrapassa os limites objetivos do juízo de retratação, inexistindo omissão a ser sanada pelo colegiado, que não estava vinculado a deliberar sobre tal ponto.

Não há contradição entre a submissão da obrigação ao regime de precatórios e a manutenção das penalidades processuais previstas no art. 523, §1º, do CPC, pois estas foram impostas antes da retratação, em razão de conduta processual ilegítima da embargante.

A multa e os honorários foram mantidos como sanção à mora prolongada e injustificada da EMBASA, que, mesmo diante de título judicial exequível desde 2018, resistiu deliberadamente ao cumprimento da obrigação.

A tese fixada pelo STF no Tema 865 não abarca os efeitos decorrentes da má-fé processual ou descumprimento anterior da obrigação, não tendo o condão de afastar as sanções processuais já consolidadas.

A EMBASA, embora sociedade de economia mista, não possui automaticamente as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como previsto no art. 534, §2º, do CPC.

Todos os pontos suscitados nos embargos foram enfrentados na decisão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, estando a matéria devidamente prequestionada para fins de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da devolução de valores bloqueados judicialmente em fase de cumprimento de sentença deve ser submetida ao juízo da execução, não se inserindo no escopo do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

A imposição de multa e honorários com fundamento no art. 523, §1º, do CPC é compatível com a posterior submissão da obrigação ao regime de precatórios, quando fundada em conduta processual ilegítima anterior à aplicação do entendimento do STF no Tema 865.

A sociedade de economia mista não se confunde automaticamente com Fazenda Pública para fins de aplicação do art. 534, §2º, do CPC.

A decisão judicial não incorre em omissão ou contradição quando enfrenta adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 489, §1º; 523, §1º; 534, §2º; 1.022; 1.025; 1.030, II; 535, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 922.144/MG, Tema 865 da Repercussão Geral; STF, ADPF nº 616/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 0002964-74.2009.8.05.0150, embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e embargada TOP ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

I